Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-28.2017.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002026-28.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de Óbito após prazo legal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYLA DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 061.610.631-90 (APELANTE), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), ADILSON NEVES - CPF: 956.368.541-53 (APELADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO – MOTIVO RELEVANTE DEMONSTRADO – PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A parte tem direito de requerer o adiamento da
audiência
na hipótese de impossibilidade de seu comparecimento, nos termos do artigo 362, II, do CPC, desde que demonstrado justo e razoável motivo, como é na hipótese dos autos.

Portanto, a redesignação da solenidade é medida imperiosa, em observância ao princípio da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002026-28.2017.8.11.0087

APELANTE:

RAYLA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO:

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAYLA DE JESUS DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação de retificação de assento de óbito, visando a retificação do registro de falecimento do seu marido
ADILSON NEVES
, que julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), cuja execução suspensa conforme o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada, a apelante defende que
“a audiência de instrução e julgamento estava marcada para o dia 14/07/2022, às 14:30”
e o
“procurador signatário reside na cidade de Sorriso/MT, cerca de 340 Km da cidade de Guarantã do Norte/MT, local da referida audiência, de modo que não conseguiu chegar a tempo da audiência em comento”
(sic)

Sustenta que
“ficou preso no trânsito da BR 163; tudo por conta de um acidente de trânsito que paralisou, por várias horas” prossegue asseverando que “antevendo a possibilidade de atraso, o signatário entrou em contato telefônico com à assessoria do r. Juízo do Fórum de Guarantã do Norte/MT, comunicando o que então estava ocorrendo”
(sic)

Destaca de que por meio de conversas por WhatsApp
“requereu a redesignação de data para a citada audiência; tudo porque tratava-se, de fato, de situação causada por motivo de força maior”
(sic)

Diz que
“a assessoria do r. Juízo local disse que tal pedido deveria ser formalizado nos autos; sem, no entanto, ter sido fixado prazo para tal fim”
(sic)

Aduz que a demanda
“trata-se
in casu
de pedido de retificação de profissão em certidão de óbito, na qual deverá constar a profissão de trabalhador rural diarista/boia-fria” podendo ser comprovada por depoimento de testemunhas em Juízo; porquanto, tais trabalhadores dificilmente detêm documentos que comprove sua atividade rurícola.

Assim, além de não ter restado assegurado o prazo legal para manifestação da autora/recorrente, o pedido foi julgado sem a necessária oitiva de testemunhas, o que constitui cerceamento dos direitos da autora/recorrente”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para anular a r. sentença, para o fim de que seja agendada nova audiência na origem (Id 160587109).

Sem contrarrazões (Id 160587113).

Dispensada do preparo, conforme certificado no Id 160666692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a recorrente contra a sentença que encerrou a instrução probatória no feito de origem e julgou improcedente a pretensão autoral, ante a “
oportunidade para a produção da prova testemunhal ter sido atingida

pela preclusão temporal, e, por isso, diante da não comprovação do direito vindicado, decaiu a

parte autora de seu ônus (art. 373, I, do CPC)”
(sic).

Pois bem. Acerca da audiência de instrução de julgamento,
prevê o
Código de Processo Civil
, a possibilidade de adiamento quando uma pessoa que deva comparecer, não o fizer por motivo justificado, comprovado até a abertura da audiência.

Diz a lei:

“Art.
362
. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.

§ 1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução”

No caso dos autos, verifica-se que a audiência foi realizada no dia 14/07/2022, com início às 14h:30min, mas, diante da ausência da parte interessada, prolatou-se sentença nos seguintes termos:

“(...)
Conforme se verifica, a parte autora, devidamente intimada ao ID 88443202, não compareceu à audiência de instrução designada.

Com efeito, a oportunidade para a produção da prova testemunhal foi atingida pela preclusão temporal, e, por isso, diante da não comprovação do direito vindicado, decaiu a parte autora de seu ônus (art. 373, I, do CPC), sendo impositiva a rejeição de sua pretensão.

Afinal, a prova documental acostada aos autos não é suficiente para comprovar o "erro" em sua certidão de óbito.

Em face do exposto,
extingo o feito com resolução de mérito, para julgar improcedente o pedido autoral
.

Condeno a autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja execução deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiária da Justiça Gratuita”
(Id
160587108)

Entretanto, diante do encerramento da jurisdição do juízo de primeiro grau, com a apelação foram apresentados prints de tela do celular que revelam que causídico da apelante no mesmo dia, às 13h:51min, via WhatsApp, informa ao juízo a impossibilidade do comparecimento, haja vista estar parado na estrada – BR163, a cerca de 1 hora e meia em Matupá-MT, sendo solicitado, nesta oportunidade, o adiamento do ato solene.

Aliás, comprova várias conversas com a assessoria durante todo o percurso que esteve na estrada, dando conta do atraso em razão de acidente na pista.

No entanto, o apelante afirma que, em que pese a assessoria do magistrado informar a necessidade de formalização de tal situação nos autos, o feito foi sentenciado logo após o encerramento da instrução, o que impediu o peticionamento.

Assim impõe-se a conclusão de que a ausência do causídico, que devia participar da
audiência de instrução e julgamento
, foi justificada, porquanto o impedimento foi tempestivamente comprovado.

Ressalta-se que o Código de Processo Civil é incisivo quanto à necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo para obtenção do resultado útil da demanda:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”

Portanto, sopesando os princípios que estão em voga neste caso concreto, mormente, os princípios da ampla defesa e do contraditório, e, ainda, considerando que é manifesto o prejuízo enfrentado pela parte autora, haja vista que o a pretensão foi julgada improcedente por ausência de provas, de rigor a reforma da sentença objurgada.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM IMÓVEL RURAL
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUSTIFICADO – AUDIÊNCIA REALIZADA – INDEFERIMENTO NO ATO SENTENCIAL – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA ANULADA – DECLARATÓRIOS PROVIDOS. O indeferimento do pedido de adiamento de audiência de instrução e julgamento, quando comprovada a existência de motivo justo capaz de impossibilitar a presença da parte autora, implica em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa”
(TJ-MT - AC: 00003128720078110053 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE -
PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO ANALISADO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ POR MOTIVO DE SAÚDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA
-SENTENÇA CASSADA. A parte tem direito de requerer o adiamento da audiência na hipótese de impossibilidade de seu comparecimento (art. 362, II, do CPC). Tendo o réu formulado pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento em razão de sua impossibilidade de comparecimento, por motivo de saúde comprovado com atestado médico, de rigor que seja reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa”
(TJ-MG - AC: 10000205648108001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

“APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA NEGADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PETIÇÃO PROTOCOLADA HORAS ANTES DA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Pretende a recorrente a nulidade da sentença objurgada, por cerceamento de defesa, já que teria sido tolhido o seu direito de produção de provas em audiência, diante da não redesignação do ato audiencial, formulado por sua causídica, em razão de enfermidade desta. 2- De acordo com o art. 362 do CPC, a audiência poderá ser adiada quando não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, devendo o impedimento ser comprovado até a abertura da audiência. 3- Embora a redesignação de audiência não constitua direito absoluto da parte, exigindo-se a presença de fundadas razões para que a medida seja deferida, na hipótese, a ausência da advogada da autora restou devidamente justificada com a apresentação de atestado médico, indicando que a causídica estaria em tratamento de saúde. 4- Ademais, vejo que um dos argumentos utilizados pelo magistrado a quo para o indeferimento do pedido de redesignação de audiência é o de que a petição embora protocolada às 11h09 do dia 12 de novembro de 2019 somente teria sido assinada às 14h09, depois de iniciada a audiência, contudo, o que se extrai dos autos é que a petição assinada digitalmente restou protocolada às 11h09 daquele dia, quase três horas antes do horário agendado para início do ato. 5- Outro fundamento da sentença é o de que a causídica compareceu à consulta médica no dia 08 de novembro, tendo deixado para peticionar e informar a impossibilidade de comparecimento à audiência somente no mesmo dia do ato, postura, de fato reprovável e que reconheço ser contrária aos princípios que regem o devido processo legal, como o da razoabilidade, da proporcionalidade, da cooperação e da duração razoável do processo. No entanto, sopesando os princípios que estão em voga neste caso concreto, mormente, os princípios da ampla defesa e do contraditório, e, ainda, considerando que é manifesto o prejuízo enfrentado pela autora, porquanto a ação foi julgada improcedente por ausência de provas, entendo que merece reforma a sentença objurgada. 6- Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 03 de novembro de 2021 HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator”
(TJ-CE - AC: 01618944720178060001 CE 0161894-47.2017.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA
PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA COM MOTIVO JUSTIFICADO NÃO APRECIADO CERCEAMETO DE DEFESA CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- As partes possuem direito de participar da audiência de instrução e julgamento e caso não possam comparecer por motivo justificado, a audiência deverá ser adiada. 2- Constatado nos autos que foi apresentado requerimento para o adiamento da audiência de instrução e julgamento, sob o motivo de que o autor da ação se encontrava em unidade prisional, e que tal requerimento não foi apreciado, configura-se cerceamento de defesa. 3- A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida ( AgInt no REsp 1816786/SP). 4- Recurso conhecido e provido”
(TJ-ES - AC: 00458967420148080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença impugnada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023